Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Reclamação Criminal no 0718775-16.2024.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 69, inc. II, do RITJDFT, a Reclamação está sujeita ao respectivo preparo no ato de interposição do recurso. Desse modo, intime-se o Reclamante para que recolha o respectivo preparo em até 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR